Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. NOTEBOOK. CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA RAM. DIVERGÊNCIA ENTRE O ANÚNCIO E O PRODUTO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que decretou a rescisão do contrato de compra e venda firmado com o autor/recorrido, bem como determinou a restituição das quantias de R$ 3.351,86 (três mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) e de R$ 205,73 (duzentos e cinco reais e setenta e três centavos).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido adquiriu junto ao “site” da recorrente um “notebook” para fins de trabalho e de estudo. Trata-se do modelo “Asus Vivobook X1502ZA” cujas especificações são: 8GB (“Gigabytes”) de memória RAM e 256GB de disco rígido. Afirma o recorrido que o equipamento teria memória RAM expansível para 16GB e disco rígido com possibilidade de expansão para 512GB. Ao buscar expandir a capacidade de memória RAM para 16GB, teria sido informado por preposto da recorrente que o “notebook” comportaria tão somente 12GB. Sustenta que se trata de propaganda enganosa, tendo a recorrente, após contato do recorrido, alterado as especificações do equipamento em seu “site”.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)verifica-se falha no que diz respeito ao dever de informação, sendo este um direito básico do consumidor. Deveria haver informação básica ao consumidor que desejasse aumentar a memória do equipamento adquirido, para que não fosse surpreendido – como foi – da impossibilidade de transformar o equipamento para memória de 16GB, como efetivamente divulgado no anúncio”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que já teria ocorrido o estorno do valor pago. Quanto ao produto por si comercializado, defende que não teria havido ato ilícito, pois a propaganda indicaria expansão até 16GB, o que não significaria a possibilidade de “upgrade” até 16GB, “mas sim que há produtos com diferentes capacidades deste modelo, chegando ao máximo de 16GB de DDR(...)”.
6. Contrarrazões ao ID 50043202.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. O artigo 6o, inciso III, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. No caso em análise, o documento de ID 50042457 evidencia que a própria recorrente esclareceu ao recorrido que, de fato, a capacidade máxima de memória RAM é de 12 GB. Por outro lado, o “link” de acesso ao “site” do produto, também informado pela recorrente ao recorrido, evidencia que a capacidade de memória é de até 16GB, nada especificando se o modelo adquirido pelo recorrido teria capacidade máxima de 12GB. Violado, pois, o dever de informação.
9. A seu turno, o artigo 37, § 1o, do CDC estabelece que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
10. Evidenciadas a violação ao dever de informação e a propaganda enganosa, é escorreita a sentença que decretou a rescisão do contrato e o retorno das partes ao estado anterior. Quanto à insurgência recursal em relação aos danos morais, cabe salientar que tal pedido foi julgado improcedente pelo juízo de origem.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.